Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1006502-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CESAR CAETANO CORTESE
AGRAVADA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos etc.
In casu, extrai-se das certidões do DEJAUX no ID. 83881977 que os presentes autos foram encaminhados à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho em 20/04/2021 e esta, por sua vez, através da decisão de ID. 84219493, os encaminhou para redistribuição a esta Desembargadora em razão de ter sido a relatora nos autos do RAI no 16738/2013.
No entanto, verifica-se que se trata de evidente equívoco, de modo que não se justifica suscitar conflito negativo de competência, até mesmo primando pelo princípio da celeridade processual e estrita obediência ao Juízo Natural.
Explico:
É que a certidão do DEJAUX de ID. 83881977 apenas informa que esta Desembargadora foi relatora do Recurso de Agravo de Instrumento no 16738/2013. Porém, logo abaixo, no item “Obs:” deixa claro que no período de 2017/2018 a Relatora era “Membro da Administração do TJ/MT, como Vice-Presidente, biênio 2017/2018”. (destaquei).
Neste particular, de se destacar que conforme Resposta à Consulta n. 02/2013- Departamento do Conselho da Magistratura – “desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”.
No caso, como os autos do RAC no 2477/2018 foram distribuídos a Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho em 29/01/2018, ou seja, quando esta relatora estava afastada de suas funções judicantes na Segunda Câmara de Direito Privado para o exercício do cargo diretivo de Vice-Presidente deste Tribunal (pleito 2017/2018), certo é que a partir de então, se tornou relatora preventa para os demais casos conexos/relacionados ao RAC no 2477/2018.
Portanto, diante da resposta da consulta acima transcrita, s.m.j, não há que se falar na aplicação da regra do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, bem como do art. 930, parágrafo único, uma vez que deve prevalecer a distribuição primeira, realizada por sorteio, conforme, aliás, foi a orientação constante da resposta.
Assim sendo, regularizem-se a distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora